Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701030-31.2022.8.07.0020 RECORRENTE: EDUARDO HENRIQUE RONNA SILVA RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INÉRCIA DO AUTOR. PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDA. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. CONFIGURAÇÃO. DOLO. COMPROVADO. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se que apesar de o autor ter requerido a produção de prova pericial grafotécnica, em razão dos elementos juntados pela segunda ré em sede de contestação, o juízo determinou a intimação do autor para se manifestar, tendo permanecido inerte, razão pela qual foi indeferida a produção da prova requerida, porquanto evidenciado o seu desinteresse na prova. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Expor a verdade dos fatos e não agir de modo temerário é dever de todos que postulam em juízo, vedando que as partes litiguem conscientemente contra a verdade, trazendo alegações que sabem serem falsas ou enganosas, com objetivo de induzir o julgador em erro. 3. No caso, comprovado que o autor alterou dolosamente a verdade dos fatos, na intenção de induzir o juiz em erro, deve ser mantida a condenação na multa constante do artigo 80 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 80 e 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova grafotécnica. Em adição, afirma que não agiu de má-fé. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa dos artigos do CPC indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, a “jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.099.407/TO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). Em adição, quanto à litigância de má-fé, “para derruir a conclusão de que a conduta da parte foi temerária a ponto de caracterizar litigância de má-fé seria necessário reapreciar as premissas fáticas e o arcabouço probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.760.223/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009